Tribunal: TJDFT
Processo: 0005954-41.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DESPACHO Intimem-se o Distrito Federal e o credor HAMILTON SANTANA DE LIMA, pela derradeira vez, para se manifestarem nos termos determinados no despacho de ID 14624005. Brasília, 20 de maio de 2019. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto